Tribunal: STJ
Processo: 1005516-96.2017.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047635 - GO(2025/0348222-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: OUROLAC INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 32b853e5-ae4b-4c14-9768-823565fec940

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047635 - GO(2025/0348222-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
AGRAVANTE
: OUROLAC INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a
Ourolac Indústria de Alimentos S.A.
decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
853/854,
incidência da
, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma
Súmula n. 182/STJ
específica, o seguinte fundamento adotado pelo juízo negativo de admissibilidade: não
cabimento de apelo nobre por ofensa à instrução normativa.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não se
aplica o supradito enunciado sumular, porquanto, no agravo em recurso especial, foram
impugnados todos os alicerces do
de inadmissibilidade, inclusive a menção à
decisum
instrução normativa, utilizada apenas como premissa da negativa de prestação
jurisdicional, e não como objeto autônomo da insurgência excepcional; (II) são
Documento eletrônico VDA56165403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f0706e3f-a68e-46d7-a704-1bb658d8b962

inaplicáveis os Verbetes n.
e
uma vez que a controvérsia é estritamente
7/STJ
279/STF,
jurídica, voltada à correta aplicação dos arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.
No mérito, defende que: (I) "o v. acórdão recorrido, proferido pela 7a
Turma daquela Corte, padece de omissões relevantes que comprometem a completude, a
" (fl. 870); (II) há violação ao
coerência e a própria utilidade da prestação jurisdicional
do CPC, diante de incoerência decisória ao se tratar a decisão liminar ora como
art. 926
interlocutória para definir o recurso cabível, ora como terminativa para justificar
preclusão e multa; (III) a multa do
§ 2o, do CPC foi indevidamente aplicada,
art. 1.026,
pois os embargos de declaração tinham finalidade legítima de sanar omissões e
prequestionar matéria federal; (IV) está configurada a mora administrativa e o interesse
de agir, sendo devidas a correção monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia, bem
como o afastamento da compensação de ofício com débitos de exigibilidade suspensa.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 895).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo, deixando de atacar o não cabimento da insurgência excepcional por
ofensa à instrução normativa.
De fato, na espécie, a leitura do agravo em recurso especial de fls. 822/844
revela que a parte agravante não teceu nenhuma argumentação tendente a afastar o
referido alicerce do decisório presidencial local, limitando-se a reiterar as questões de
mérito trazidas em seu apelo raro.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundament ação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Com efeito, no que diz respeito ao agravo contra o
denegatório de
decisum
, é "
admissibilidade da insurgência especial
inafastável o dever do recorrente de
impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
Documento eletrônico VDA56165403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f0706e3f-a68e-46d7-a704-1bb658d8b962

extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos
" (
, Relator Ministro Luis Felipe
e independentes
AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP
Salomão, Corte Especial, DJe de
.
15/12/2021)
Incide, desse modo, a
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
Documento eletrônico VDA56165403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f0706e3f-a68e-46d7-a704-1bb658d8b962

superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56165403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: f0706e3f-a68e-46d7-a704-1bb658d8b962

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.635 / GO
Número Registro: 2025/0348222-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055169620174013500
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: OUROLAC INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAUS INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
AGRAVANTE : OUROLAC INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56866326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: a8bc5249-35b5-4bfb-8b9c-a5d9f13e0689

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: a8bc5249-35b5-4bfb-8b9c-a5d9f13e0689